Tribunal: TJDFT
Processo: 0723839-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. ART.3o, V, DA LEI 8.009/90.

1. Nos termos do artigo 3o, V, da Lei 8.009/90 prevê exceções quanto à impenhorabilidade do imóvel familiar, todavia necessária a anuência da constituição de hipoteca sobre o bem de família.

2. A ausência de anuência da agravante, na Cédula de Crédito Bancário, para a constituição da hipoteca sobre o único imóvel da família, ainda que o empréstimo tenha sido realizado por empresa familiar, impõe o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.